Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-24.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000818-24.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA DAS DORES SOUZA - CPF: 005.263.111-77 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000818-24.2022.8.11.0052.

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADA:

MARIA DAS DORES SOUZA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000818-24.2022.8.11.0052.

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADA:

MARIA DAS DORES SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no 1000818-24.2022.8.11.0052, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros 1% (um por cento) ao mês desde

a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id.223190159).

Em suas razões (2231190163), a apelante aduz que a inscrição foi devida, haja vista que restou devidamente demonstrada a contratação do serviço. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 223190168,

pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no 1000818-24.2022.8.11.0052, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 223190159).

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe a parte requerida demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório nos autos, verifico que a parte requerida juntou aos autos, documentos hábeis e úteis para comprovar a existência da relação jurídica, qual seja o contrato devidamente assinado e o comprovante da transferência do valor. Vejamos:

Posto isso, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes e a validade do contrato.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024